Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-78.2019.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-78.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ELI FERNANDES DOS REIS - CPF: 708.373.091-15 (EMBARGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Nos termos da Súmula n. 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001023-78.2019.8.11.0013

EMBARGANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGADO:

ELI FERNANDES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso aviado por ela, tão somente para ajustar o valor da indenização securitária no valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Alega a embargante que “
os juros de mora, assim como a correção monetária, tratam-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada e acolhida em qualquer fase processual
” (sic).

Salienta que “
a questão envolvendo incidência dos juros de mora, no caso em apreço, somente pode ocorrer a partir da citação inicial, nos exatos termos das normas dos artigos 219 do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil
” (sic), segundo a Súmula n. 426 do STJ.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 137317656).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 139434189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – NECESSIDADE DE SER ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA, EM ATENDIMENTO À REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS – RECURSO PROVIDO.

Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, de modo que não observando-se tais critérios, mostra-se devida a adequação necessária.

A ordem gradativa das bases de cálculos, estabelecidas no §2o do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública”.

A irresignação recursal da embargante, diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, que segundo a Súmula n. 426 do STJ se dá a partir da citação, senão vejamos:

“Súmula n. 426 do STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.

Em que pese não houvesse irresignação recursal, no tocante ao termo inicial dos juros de mora nas razões da apelação da embargante, por se tratar de matéria de ordem pública, imperioso se mostra o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, modificando-se o acórdão de id.

135958686 para o fim de determinar a incidência dos juros de mora somente a partir da citação.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SÚMULA 426 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF, o que ocorreu no caso. Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “juris tantum”, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 426, definindo que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
. (N.U 1050085-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL INCOMPLETA DO OMBRO DIREITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ.
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação, nos termos da Súmula no 426 do STJ
. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. (N.U 1008121-21.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, a fim de alterar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022